Tribunal: STF
Processo: ADI 3555
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 24, § 11, da
   Constituição do Estado do Maranhão. Competência legislativa.
   Servidor Público. Militar. Regime jurídico. Vencimentos. Soldo de
   praça da Polícia Militar. Garantia de valor não inferior ao do
   salário mínimo. Inadmissibilidade. Iniciativa exclusiva do
   Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Usurpação.
   Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, § 1º,
   II, alíneas a e c, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada
   procedente. Precedentes. É inconstitucional a norma de
   Constituição do Estado-membro que disponha sobre valor da
   remuneração de servidores policiais militares.